Tribunal: TJDFT
Processo: 0705048-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705048-87.2024.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: JOAO CARLOS SETTE ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE DANIEL SETTE GUTIERREZ AGRAVADO: GUSTAVO TRANCHO DE AZEVEDO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO É permitida a concessão de gratuidade de justiça ao espólio, porém, deve ser demonstrada a alegada hipossuficiência econômica. Desse modo, nos termos dos artigos 932, § 1o, e artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos idôneos de que o espólio não tem condições de pagar o preparo, de valor módico. A Secretaria da Turma deverá retificar o nome da parte agravante, para que conste Espólio de João Carlos Sette Rocha. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora